Tribunal: TJDFT
Processo: 0731555-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731555-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDIR CORREIA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Leandro Barbosa da Cunha em favor de VANDIR CORREIA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na decretação da prisão preventiva do paciente. O impetrante alega que paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2o, incisos III e IV, e no art. 211, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e ocultação de cadáver), eis que supostamente teria assassinado a adolescente E. F. S. D. A. na madrugada de sábado do dia 10 de setembro de 2022. Argumenta que, no dia 12 de setembro de 2022, o paciente foi posto em liberdade com a cautelar de monitoração eletrônica e de recolhimento noturno. Contudo, relata que, após a exploração midiática sobre o caso, o MPDFT requereu a prisão preventiva do paciente. Salienta que o fundamento do temor social não se mostra adequado para que seja justificada a prisão preventiva, pois não foram indicados, de forma concreta, quais os motivos que supostamente respaldariam o temor social que se poderia ter contra o paciente. Aduz que a gravidade do crime, por si só, não pode servir de fundamento para justificar a prisão preventiva do acusado. Ressalta que a decisão não se encontra fundamentada de forma idônea, nem se mostrou apta a demonstrar elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva. Assevera que o paciente não representa risco à ordem pública, já que é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e tem ocupação lícita, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Defende que o paciente não coloca em risco a ordem pública e não tem como prejudicar a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, acusado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos III e IV, e no art. 211, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e ocultação de cadáver), teve, em 14/09/2022, a sua prisão preventiva decretada, com fundamento na garantia da ordem pública. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente (fumus comissi delicti), uma vez que os elementos dos autos apontam que o paciente asfixiou a adolescente E. F. S. D. A., de 14 anos de idade, causando-lhe a morte. Em seguida, o paciente tentou esconder o corpo da vítima, levando-o para um local muito distante de onde a matou. Portanto, resta evidente a existência dos crimes e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti) Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a gravidade concreta dos fatos narrados, pois trata-se da prática, em princípio, de delito de grave ofensividade jurídica – crime contra a vida, em face do modus operandi, em que o crime foi praticado, não existindo motivos suficientes para a sua revogação no presente momento processual. Consoante se extrai dos autos, há indícios de que o paciente matou a adolescente E. F. S. D. A., após manter relações sexuais com ela em um matagal na área da QNG, Taguatinga Norte – DF. Em seguida, após matar a vítima, o paciente, de forma calculada, visando eximir-se da responsabilização criminal, tentou esconder o corpo, levando-o para um local muito distante de onde a matou. Dessa forma, o modus operandi do agente, bem como a ousadia e destemor demonstrados na prática dos crimes denunciados, agravam sobremaneira os ilícitos praticados pelo paciente, atos para o qual não pode o Estado esquivar-se da pronta e imediata resposta, proporcional à gravidade dos crimes apurados. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “1 - A gravidade concreta dos crimes - desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas, sem motivo aparente -, evidenciada na maneira como agiu o acusado - com extrema violência, crueldade e torpeza -, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2 - Condições pessoais favoráveis do paciente no impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3 - Ordem denegada”. (Acórdão 1397722, 07011321620228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ 2. A gravidade do crime e a periculosidade da paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, o paciente, premeditadamente, cometeu crime de tentativa de homicídio por razões fúteis, em face de desentendimentos havidos com a vítima (seu vizinho), sem que esta tivesse chance de se defender do ataque homicida. Ainda, anteriormente ao crime doloso contra a vida, o paciente subtraiu um aparelho televisor da residência da vítima, a fim de que esta o procurasse e então pudesse praticar o seu intento homicida. (...)”. (Acórdão 1603967, 07254973720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 21/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se observa, assim, que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, notadamente diante da referência a circunstâncias concretas do caso, reveladoras da gravidade do fato e da efetiva necessidade da medida para a garantia da ordem pública. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Cabe salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Confira-se os seguintes julgados deste eg. Tribunal: “As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente”. (Acórdão 1243662, 07074984220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento”. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, ainda, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Por fim, cumpre ressaltar que não merece guarida alegação da Defesa de que a decretação da prisão preventiva do paciente somente ocorreu “após a exploração midiática do caso”. Isso porque, inicialmente, o Juiz da Audiência de Custodia deixou bem claro que, como não houve pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público ou pela Autoridade Policial, não poderia decretar a prisão do paciente de ofício e, por consequência, a concessão da liberdade provisória era medida que se impõe (ID: Num. 137118751 - Pág. 82). Contudo, posteriormente, o Ministério Público apresentou o requerimento de prisão preventiva do paciente e o Juiz de primeiro grau proferiu decisão devidamente motivada, deferindo a medida cautelar extrema para a garantia da ordem pública. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador